Tribunal: TJMT
Processo: 1035476-65.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035476-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO DA CRUZ SILVA - CPF: 104.997.741-67 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILSON TEIXEIRA SOARES - CPF: 005.653.921-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), cuja prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência de materialidade delitiva e indícios de autoria, bem como fundamentação genérica da decisão que decretou a segregação cautelar. Requer a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está fundamentada em requisitos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar; (ii) avaliar se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, a natureza da droga apreendida (cocaína) e os indícios de reiteração criminosa pelo paciente, que já responde a outros processos criminais, inclusive por tráfico de entorpecentes e associação criminosa.

4.

O risco de reiteração delitiva justifica a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do Enunciado Criminal nº 6.

5.

A existência ações penais em curso evidencia a necessidade de maior rigor na análise da liberdade provisória, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão, vez que o paciente demonstrou não conseguir cumprí-las.

6.

A fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva é idônea, com indicação expressa de elementos concretos extraídos dos autos, afastando alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva para garantia da ordem pública é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

2.

A fundamentação da decisão que decreta a prisão cautelar deve indicar elementos concretos extraídos dos autos, sendo suficiente para afastar alegação de constrangimento ilegal.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para evitar a prática reiterada de crimes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Criminal nº 6.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
de
ALEXSANDRO DA CRUZ SILVA
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU, nos autos da Autos de Prisão em Flagrante n.º 1001021-30.2024.8.11.0047.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 5/12/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, logo após, a prisão foi convertida em preventiva, com a finalidade de garantir a ordem pública.

A impetrante alega que não há falar em materialidade do delito e tão pouco em indícios de autoria, visto que, embora apreendidas substâncias entorpecentes, foram elas encontradas na posse de terceiros, e não há qualquer demonstração suficiente que o paciente tenha envolvimento com a traficância.

Ademais, ressalta que a autoridade judiciária impetrada embasou sua convicção a respeito da necessidade da prisão cautelar, somente considerando a gravidade abstrata do delito e não apontando concretamente nenhum dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao final pugna pela concessão da ordem a fim de que seja, de plano, restituído o
status libertatis
do paciente, alternativamente, seja substituída a medida extrema por outras cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida no id. 258768699.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 259073193, ratificando os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente.

Parecer, id. 261866793, do Procurador de Justiça – Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pela denegação da ordem:

“
Habeas Corpus. Prisão preventiva – Tráfico de Drogas - art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Arguida ausência dos requisitos para constrição cautelar – Inocorrência. Decisão lastreada na gravidade concreta do delito, bem como para salvaguardar a sociedade da recalcitrância delitiva do implicado, em conformidade com o Enunciado Criminal nº. 6, TJMT –
Garantia da ordem pública demonstrada
– Irrelevância de eventuais condições pessoais favoráveis do paciente (Enunciado nº. 43, TJMT) – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025